Tribunal: TJSP
Processo: 2169804-05.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bens Públicos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de error in judiciando, com violação manifesta de norma jurídica, argumentando o autor, também, com "prova nova" – Aplicação de Coordenadas estabelecidas no SAD-69, no lugar daquelas estabelecidas no SIRGAS 2000, que não dá lugar à pretensão rescisória, haja vista que a Res. IBGE 1/2005, no exercício de sua competência, ao regular a passagem de um Sistema de Referências

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de error in judiciando, com violação manifesta de norma jurídica, argumentando o autor, também, com "prova nova" – Aplicação de Coordenadas estabelecidas no SAD-69, no lugar daquelas estabelecidas no SIRGAS 2000, que não dá lugar à pretensão rescisória, haja vista que a Res. IBGE 1/2005, no exercício de sua competência, ao regular a passagem de um Sistema de Referências Cartográficas a outro, contemplou norma de transição, regra de passagem corretamente aplicada pelo perito – O plano da validade, efetivamente, é o que importa no exame da questão, nele se assentando a chamada "verdade processual", de sorte que não se revela na existência de julgamentos outros, com desates diversos, fundados em premissas diferentes, contradição – Tratando-se de questão de direito, tampouco se cogita de dilação probatória, razão por que inconsistente a tese de burla ao contraditório ou ao devido processo legal – Existência de "prova nova" que muito menos se vê caracterizada, pois o perito levou em conta a mudança dos paradigmas de cartografia – Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000868766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2169804-05.2018.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é autor ANISIO
PEREIRA, é réu AES TIETÊ S/A.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, julgaram improcedente a
ação rescisória, vencidos a Relatora Sorteada e o Sexto Juiz. Acórdão com o Segundo
Juiz e declarará divergente a Relatora Sorteada.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA, vencedor, MARIA OLÍVIA ALVES, vencida, MOACIR PERES, LEME DE
CAMPOS, COIMBRA SCHMIDT, MAGALHÃES COELHO E SIDNEY ROMANO
DOS REIS.
São Paulo, 21 de setembro de 2020
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA no 2169804-05.2018.8.26.0000
AUTOR: ANISIO PEREIRA
RÉU: AES TIETÊ S/A
COMARCA: CACONDE
VOTO No 20464
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de error in judiciando, com
violação manifesta de norma jurídica, argumentando o autor,
também, com “prova nova” – Aplicação de Coordenadas
estabelecidas no SAD-69, no lugar daquelas estabelecidas no
SIRGAS 2000, que não dá lugar à pretensão rescisória, haja
vista que a Res. IBGE 1/2005, no exercício de sua
competência, ao regular a passagem de um Sistema de
Referências Cartográficas a outro, contemplou norma de
transição, regra de passagem corretamente aplicada pelo perito
– O plano da validade, efetivamente, é o que importa no exame
da questão, nele se assentando a chamada “verdade
processual”, de sorte que não se revela na existência de
julgamentos outros, com desates diversos, fundados em
premissas diferentes, contradição – Tratando-se de questão de
direito, tampouco se cogita de dilação probatória, razão por que
inconsistente a tese de burla ao contraditório ou ao devido
processo legal – Existência de “prova nova” que muito menos
se vê caracterizada, pois o perito levou em conta a mudança
dos paradigmas de cartografia – Ação improcedente.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação rescisória, movida por Anísio Pereira
contra AES Tietê S/A, visando à desconstituição do v.Acórdão da 7.a Câmara de
Direito Público, que, dando provimento à apelação, julgou procedente a ação de
reintegração de posse ajuizada pela ora ré. E assim o fez sob o fundamento de que o
então requerido ocupava, efetivamente, porção de terra inserta na faixa de segurança da
usina hidrelétrica de Caconde, bem público. Alega o autor da presente rescisória, em
síntese, que a decisão assenta em erro de fato; que documento novo noticia a incorreção
do critério utilizado pelo perito para delimitar as cotas marginais da represa; que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emprego de sistema geodésico mais preciso (SIRGAS 2000) – em relação ao utilizado
na perícia (SAD-69) – permitiu, na instrução de processo análogo, movido contra
possuidor de imóvel vizinho, a demonstração da inexistência de esbulho na faixa de
segurança da usina. Dessas discrepâncias resulta ofensa à isonomia e à segurança
jurídica. Requer a concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender o
cumprimento do mandado de reintegração de posse, pleiteando ainda a concessão do
benefício da gratuidade de justiça.
Deferidas a medida cautelar e a gratuidade (fls. 850/851),
sobreveio contestação, oportunidade na qual a ré impugnou o cabimento da ação
rescisória, alegando dela valer-se o autor como se fosse recurso. Busca a concessão do
benefício da gratuidade, alegando ofensa à isonomia e à segurança jurídica, não sem
antes anotar que o acórdão rescindendo tratou, sim, da questão ora suscitada, relativa à
incorreção do critério geodésico utilizado na perícia. Arremata dizendo que os
documentos apresentados não se subsumem à categoria de prova nova, a que se refere a
regra do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, pressuposto da propositura de
ação rescisória. Pugna, com isto, pela improcedência da ação.
Replica o autor (fls. 925/940), seguindo-se manifestação
da Douta Procuradoria de Justiça, que deixou de opinar à falta de interesse do
Ministério Público (fls. 920).
É o relatório.
Impõe-se o julgamento antecipado da lide, uma vez que se
está tratando de questão de direito, unicamente, incidindo, pois, a regra do artigo 355 do
Código de Processo Civil.
Entende-se que o v.acórdão da E. 7a Câmara de Direito
Público aplicou o direito à espécie, não se havendo de falar em desrespeito ao
contraditório ou ao devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, aplica-se à espécie a norma do artigo 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabendo dizer, a propósito, que não basta
o interesse da parte na produção da prova, pois se faz necessário também que a dilação
probatória se mostre indispensável ao exame do fato juridicamente qualificado.
No caso, cumpre dizer que a realização da perícia se
submete a normas técnicas, normalização que representa o consenso das instâncias
competentes acerca da matéria em exame. Pois bem, à vista da Resolução IBGE 1/2005
órgão incumbido de estabelecer normas técnicas de cartografia no Brasil (Decreto
Federal no 89.817, de 2016/1984, com a redação que lhe deu o Decreto Federal no 5.334,
de 06/01/2005) , o SAD (Sistema Geodésico Sul-americano de 1969) foi substituído
pelo Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000).
Trata-se de sistemas que servem como referenciais
planimétrico e altimétrico para a Cartografia Brasileira. O SAD-69, objeto das
“Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos IBGE 1983”, era
o paradigma até então vigente, e a mudança se deu para garantir maior precisão no
mapeamento do território nacional e na demarcação de suas fronteiras, como se encontra
no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Enfim, a questão não se prende a eventuais discrepâncias
na estremadura de acidentes geográficos e fronteiras internas, mas sim na fixação mais
precisa das fronteiras externas e no mapeamento do território nacional, considerados
outros sistemas utilizados no continente americano.
Ocorre que sobredita Resolução estabeleceu um período
de transição (de dez anos) durante o qual o SIRGAS 2000 poderá ser utilizado em
concomitância com o SAD-69. Essa transformação de Coordenadas entre Sistemas de
Referências Oficiais tem, enfim, uma regra de trânsito, regra esta aplicada pelo perito
corretamente, haja vista que a perícia se fez ainda dentro do período de dez anos
contemplado no diploma normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se argumente bem por isto com a necessidade de
converter o julgamento em diligência, tampouco com “prova nova”, pois o perito em
nenhum momento desconsiderou as novas coordenadas estabelecidas pelo SIRGAS
2000, tratando de aplicar a regra de passagem. Não errou, absolutamente, assim como
não errou o magistrado, de forma que inexiste fundamento para a rescisão do v.acórdão.
E nem se diga que o acórdão que se pretende rescindir
cuidou de "bem público" quando na verdade se está tratando de imóvel pertencente a
sociedade de economia mista. É certo que bens integrantes da Companhia não são
públicos, pois, do contrário, haveria uma distorção do caráter privado e do
correspondente regime jurídico a que estas pessoas estão submetidas. Todavia, na
referência feita no v. acórdão, deve-se reconhecer simples lapso de linguagem, haja
vista que, se referidos bens são destinados à prestação de serviço público por parte de
concessionária, tais bens não se acham à disposição de terceiros, considerado o
"princípio da continuidade dos serviços público".
A parte, no seu intento de obter reforma do julgamento da
E. 7a Câmara de Direito Público – o que não é mais possível porque se operou o trânsito
em julgado –, busca obter o mesmo resultado prático sob pretexto de que a hipótese é de
rescisória. Ledo engano.
E não será a existência de julgamentos outros da própria
E. 7a Câmara de Direito Público ou de órgãos colegiados diversos deste E. Tribunal
razão bastante para se reconhecer a existência de error in judicando, pois julgamentos
assentados em premissas diversas, todas verdadeiras, são corretos, mesmo que
diferentes, não havendo sequer de falar em contradição (a propósito, leia-se, com real
proveito, Normas Jurídicas e análise lógica; correspondência trocada entre os Srs.
Hans Kelsen e Ulrich Klug. Tradução de Paulo Bonavides: Rio de Janeiro; Ed. Forense,
1984, p. 69 a 80).
Muito menos se venha dizer que perícia realizada em outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo configuraria "prova nova", havendo de se sublinhar que o fato processual não
se ajusta à regra do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil. Diga-se mais,
eventuais pronunciamentos de outras Câmaras, conquanto sejam todos respeitáveis,
tampouco se subsumem àquela categoria processual.
E as premissas, nos processos de origem sob exame, eram
diferentes precisamente porque os critérios de ordem técnica eram diversos. "Dois mais
dois" será sempre igual a quatro num sistema decimal; se o sistema for diferente, o
enunciado “dois mais dois é igual a quatro” não será verdadeiro. Mas uma coisa é a
esfera da verdade, e outra, o campo da validade, como também se retira da obra acima
citada, mais especificamente, das fls. 60 a 69.
Enfim, se mudou o sistema de referência oficial de
cartografia, e se a diretriz traçada, com previsão em norma de direito, contempla tanto a
aplicação do SAD-69 como a aplicação do SIRGAS 2000, numa regra de passagem, não
há erro, não há violação manifesta de norma jurídica, mas aplicação do direito (válido e
vigente) ao fato. Tampouco, nestas circunstâncias, há de se argumentar com “prova
nova”, aquela que não se levou em conta porque sua existência era ignorada ou porque
dela não pôde a parte fazer uso.
Se da aplicação da regra de trânsito de um sistema a outro
resultar uma percepção de injustiça, isto não é fundamento legal para a ação rescisória,
bastando percorrer todos os incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil para
chegar a esta conclusão.
Isto posto, julgo improcedente a presente ação rescisória,
revogando o provimento provisório e condenando os autores ao pagamento de custas e
despesas processuais (art. 82, § 2o do CPC), além de honorários advocatícios, na forma
do artigo 85, § 8o, segunda parte, do Código de Processo Civil, que fixo em R$
3.000,00, mas observada a norma do artigo 98, §3o, daquele mesmo Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28.893
Ação Rescisória no 2169804-05.2018.8.26.0000
Comarca: Caconde
Autor: Anisio Pereira
Réu: AES Tietê S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da Douta maioria, que julgou improcedente a ação
rescisória, nos termos da fundamentação a seguir exposta.
De início, observo que não é o caso de revogação do benefício da
gratuidade, pois os documentos apresentados pelo autor realmente demonstram que não
possui condições de arcar com os custos da ação sem o comprometimento de seu
sustento ou de sua família (cf. fls. 958/969), de sorte que a requerida não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 99, §4o, do Código
de Processo Civil.
Ultrapassada essa questão, passa-se à análise do mérito.
De fato, segundo o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
“Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da
ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC, é aquele que, já existente à época
da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz
de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o
caso dos autos” (AR no 5.923-MS. Primeira Seção; Rel. Min. OG FERNANDES, j.
26/09/2018).
Como nos ensinam, aliás, Rosa Nery e Nelson Nery Junior, “O
documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado
da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser
idôneo para o decreto de rescisão” (in Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante; São Paulo: Revista dos Tribunais, 14a edição, 2014, p. 969).
E, embora não seja viável concluir pela admissibilidade do pedido
com fundamento no inciso VII do art. 966 do CPC, já que somente a prova já existente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
época do julgamento, que era ignorada pelo autor ou que não pôde fazer uso, capaz de
assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, poderia dar ensejo à
rescisão do julgado, não se pode ignorar que é possível pronunciamento em seu favor
com base no inciso VIII do art. 966 do CPC. Aliás, o autor foi impedido, pelas
circunstâncias, de pedir a prova correta.
Com efeito, denota-se do conjunto da postulação erro de fato apto a
justificar o pedido rescisório não em relação à natureza da área ocupada, já que a
questão sucessória envolvendo a AES e a CESP se mostra irrelevante ao deslinde da
ação, mas no tocante à compreensão equivocada acerca do critério técnico adequado
para a valoração da prova, e, consequentemente, para a correta conjectura dos fatos, o
que, neste caso, constitui erro substancial verificável do exame dos autos capaz de, por
si só, alterar o resultado do julgamento.
No caso, para a resolução da controvérsia, era imprescindível
constatar se parte das construções e benfeitorias estavam situadas abaixo da cota 857,00
m, a fim de se apurar a alegada ocupação indevida. Assim, justamente porque a AES
não logrou êxito nessa constatação, o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau
(cf. sentença de fls. 451/456), diante da inadequação do sistema SAD69 (de orientação
topocêntrica) utilizado no trabalho pericial (fls. 416/424).
Sucede que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação
interposto pela requerida AES (fls. 124/136), a Col. 7o Câmara de Direito Público
assentou que a situação verificada nos autos dispensaria a realização de novo laudo ou
complementação com a utilização do sistema geocêntrico SIRGAS2000 (fl. 542), pois,
nos termos do v. acórdão rescindendo, a perícia foi realizada em julho de 2014, ou seja,
antes de encerrado o período de 10 (dez) anos de transição de um sistema para o outro,
conforme estabelecido no Anexo da Res. IBGE 1/2005 (fls. 536/548). Assim, ficou
deduzido que “[...] o levantamento pelo modelo SAD69 não pode ser considerado
insuficiente, fora da técnica, obsoleto ou que tenha gerado imprecisão de definição de
área ou errônea conclusão no laudo pericial” (fl. 131).
Porém, respeitado o entendimento adotado, o fato é que tal ilação
constitui, nesta hipótese, erro de fato que é capaz de alterar a própria conclusão do
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme consta do próprio Anexo da Resolução IBGE 1/2005, a
utilização concomitante dos dois sistemas tem por única finalidade “oferecer à
sociedade um período de transição antes da adoção do SIRGAS2000 em caráter
exclusivo. Nesse período de transição, não superior a dez anos, os usuários deverão
adequar e ajustar suas bases de dados, métodos e procedimentos ao novo sistema”
(grifei).
Ou seja, ao contrário do quanto consignado no v. acórdão rescindendo,
a simples possibilidade de coexistência desses dois sistemas se deu, em verdade, apenas
para possibilitar a adequação para a exclusiva utilização do SIRGAS2000, dada a sua
reconhecida compatibilidade “com a precisão dos métodos de posicionamento
correspondentes e também com os sistemas adotados no restante do globo terrestre”
(cf. Anexo da Resolução IBGE 1/2005), de modo que, havendo condições de seu uso, o
novo sistema é que deve ser adotado.
Frise-se que a alteração dos sistemas foi feita no ano de 2005, através
da Resolução IBGE 1/2005, enquanto a perícia foi realizada em julho de 2014 (fl. 420),
ou seja, a cerca de seis meses do encerramento do prazo de uma década para
encerramento definitivo da utilização do SAD69, o que certamente demonstra a
imprecisão do laudo pericial, porquanto consubstanciado em técnica ultrapassada.
Assim, é evidente que a suposta adequação do sistema SAD69, embasada
exclusivamente em critério temporal de transição de atos normativos, não deve
prevalecer sobre critérios de ordem técnica adotados pelo próprio IBGE, a quem cabe
estabelecer os referenciais planimétricos e altimétricos para a Cartografia Brasileira do
Sistema Geodésico Brasileiro (art. 21 do Decreto no 89.817/84, na redação do Decreto
no 5.334/05).
Afinal, conquanto o ordenamento jurídico autorize a adoção do
princípio do livre convencimento motivado do julgador para análise da prova, não se
mostra razoável considerar que, diante da atual sistemática constitucional processual, o
Magistrado suponha, sem qualquer suporte técnico para tanto, que o sistema SAD69
seja suficiente para a comprovação do direito invocado na hipótese, quando, em
verdade, era de rigor o uso do sistema referencial mais atualizado. Isso porque é notória
a complexidade técnica da matéria em apreço e a relevância da informação precisa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o acolhimento do pedido de reintegração de posse.
Com isso, é possível concluir que o v. acórdão rescindendo baseou-se
em erro de fato plenamente verificável do exame dos autos, consistente na falsa
valoração e percepção sobre o critério técnico adequado para a valoração da prova.
Nessa perspectiva, é importante destacar as lições de Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Novo Código de Processo Civil
Comentado. 3. ed. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p.
1.042):
“Se o fato foi objeto de cognição judicial mediante prova
no curso do raciocínio do juiz, não cabe ação rescisória.
Mas se o fato foi suposto no raciocínio como mera etapa
para o juiz chegar a uma conclusão, a ação rescisória é
admissível. Não é adequado afirmar que a ação
rescisória não é admissível nos casos de equivocada
valoração da prova ou das alegações de fato. Ocorrendo
valoração inadequada da prova a rescisória é cabível,
desde que não tenha ocorrido valoração de prova que
incidiu diretamente sobre o fato admitido ou não
admitido. Se a equivocada valoração da prova repercutiu
na compreensão distorcida da existência ou da
inexistência do fato, e isso serviu como etapa do
raciocínio que o juiz empregou para formar seu juízo, a
ação rescisória é cabível”.
A propósito, “A rescindibilidade advinda do erro de fato decorre da
má percepção da situação fática resultante de atos ou documentos da causa dos quais
o magistrado não se valeu para o julgamento, a despeito de existentes nos autos”
(STJ, REsp 839.499/MT, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, jul. 28.08.2007, DJ 20.09.2007
p. 234).
Ressalte-se, ainda, que muitos pedidos de reintegração de posse
formulados pela AES Tietê S/A, em casos análogos ao presente, foram julgados
improcedentes justamente pela utilização do sistema SIRGAS2000, considerado mais
preciso e adequado que o SAD69.
Nesse sentido, confira-se:
“RECURSO DA AUTORA - Ação de reintegração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse - AES Tietê S/A, Concessionária de Serviços de
Energia Eelétrica - Imóvel situado em área de
preservação permanente (APP) da faixa de segurança no
entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica de
Caconde - Ação julgada improcedente - Inconformismo
da autora. Preliminar recursal da autora de cerceamento
de defesa, afastada (quesitos suplementares que não tem
o condão de caracterizar cerceamento de defesa -
quesitos que devem ser apresentados antes da elaboração
do laudo judicial - o laudo judicial apresentado já
esgotou a matéria). Laudo pericial judicial, concluiu:
"...c) Não há ocupação do imóvel requerido na faixa de
segurança (altitude ortométrica compreendida entre
857,00 metros até 855,00 metros ou abaixo dela); [...]. f)
Após a realização dos trabalhos de campo e emissão
deste laudo, pode-se concluir que as benfeitorias do
imóvel
periciado,
encontra-se
acima
da
altitude
ortométrica 857,00 metros (de acordo com os pontos
7=857,542m e 8=857,378m do mapa), portanto acima da
altitude ortométrica de desapropriação 857,00 metros,
conforme demonstrado em planta planialtimétrica, corte
longitudinal e memorial.". (fls. 458) Assim, não houve
invasão na área de segurança da represa da Usina
Hidrelétrica Caconde e na área de preservação
permanente nos termos do que dispõem os artigos 4o e 12
da Lei 12.651/12, bem como as benfeitorias existentes no
imóvel do requerido não se encontram em área de
preservação permanente - Deve ser mantido o laudo
pericial judicial se não houve demonstração de erro ou
não atendimento das normas técnicas. Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença
que julgou improcedente a ação, mantida Recurso da
autora,
improvido”
(Apelação
Cível
0005909-25.2011.8.26.0103;
Relator
(a): Marcelo
L
Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Caconde - Vara Única; Data do
Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro: 02/04/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
Ocupação de área nas margens do reservatório da Usina
Hidrelétrica de Caconde.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA E ASSINATURA DE
OUTRO ENGENHEIRO NO LAUDO PERICIAL -
Anterior conversão do julgamento em diligência para
que o Perito respondesse os quesitos complementares da
autora - Ademais, o Expert, diante da complexidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avaliação que realizou, utilizou-se do auxílio de outro
profissional igualmente capacitado para tanto e, por
isso, valeu-se também do conhecimento de um segundo
engenheiro - Com esse expediente e assinando o laudo
em conjunto com o outro profissional, apenas conferiu
mais segurança e propriedade às conclusões adotadas -
Preliminares rejeitadas.
2. Realização de duas provas periciais nos autos: a
primeira foi elaborada pelo método SAD 69, superado
segundo entendimento do IBGE; a segunda, pelo método
SIRGAS 2000 - Houve anterior anulação da sentença
inicialmente proferida, uma vez que a prova pericial fora
elaborada pelo método SAD 69 - De acordo com o
segundo laudo pericial, as benfeitorias erigidas pelo réu
(já parcialmente desfeitas) não se encontravam em área
de segurança do reservatório, nem tampouco em área de
preservação permanente - APP - Logo, não há de se
cogitar no acolhimento do pedido de reintegração de
posse veiculado pela autora, mormente porque não
restou constatado o esbulho do réu - Pedido inicial
julgado improcedente - Confirmação da sentença -
Recurso não provido” (destaquei) (Apelação Cível
0004359-92.2011.8.26.0103; Relator (a): Osvaldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Caconde - Vara Única; Data do
Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019).
“APELAÇÃO
Reintegração de posse
Usina
Hidrelétrica de Caconde Sentença de improcedência
Pretensão de reforma Impossibilidade Cerceamento
de defesa Inocorrência Preliminar afastada Perícia
judicial a concluir que o bem ocupado não está
localizado na faixa de segurança de reservatório e nem
em área de preservação permanente Trabalho pericial,
ademais, que se mostra imparcial em relação ao dos
assistentes técnicos
Sentença mantida
Não
provimento do recurso, com rejeição da matéria
preliminar” (Apelação Cível 0004036-19.2013.8.26.0103;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 24/09/2018;
Data de Registro: 24/09/2018; Esta relatora).
“Ação de reintegração de posse - Alegação de que foram
construídas benfeitorias e realizadas alterações em área
de preservação permanente e de segurança da represa -
Inocorrência - Laudo pericial que deixou claro que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve invasão destas áreas pelo requerido - Perícia que
não foi derrubada pela autora - Recurso improvido”
(Apelação Cível 0004064-55.2011.8.26.0103; Relator (a):
José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Caconde - Vara
Única; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de
Registro: 27/08/2018).
Sendo assim, tratando-se de pedido de reintegração de posse com a
consequente determinação de desocupação da área objeto do litígio (cf. decisão exarada
nos autos do cumprimento de sentença no 0002044-18.2016.8.26.0103 fl. 635) e diante
das particularidades do caso concreto, mostra-se imprescindível para a justa e efetiva
resolução da controvérsia que a ordem judicial esteja embasada em prova técnica que,
de maneira inequívoca, ateste a exata localização das construções.
Vale dizer, uma vez que a realização de laudo pericial com a
utilização do sistema de medição adequado para aferir se a ocupação se encontra na área
de segurança da represa constitui medida imprescindível ao julgamento desta ação
rescisória, de rigor a observância do comando previsto no artigo 972 do Código de
Processo Civil, in verbis:
Art. 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem
de prova, o relator poderá delegar a competência ao
órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo
de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos.
Aliás, segundo nos ensina Casio Scarpinella Bueno, “O art. 972 trata
da fase instrutória que, se for o caso, será desenvolvida na ação rescisória, inclusive
com a possibilidade de delegação de competência ao juízo proferidor da decisão
rescindenda , e, se for o caso, para outro a ser indicado consoante as necessidades
de cada caso concreto para a colheita de provas” (Novo Código de Processo Civil
Anotado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017).
Ressalte-se, ainda, que “Sendo necessária a produção de prova oral e
de prova pericial, nada obsta que o relator do processo da ação rescisória colha uma
e outra. Poderá, contudo, delegar a competência para produção da prova oral e da
prova pericial ao juiz de primeiro grau da comarca ou subseção judiciária onde deva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser colhida (art. 972, CPC). Fazendo-o, todo o procedimento envolvendo a produção
probatória deve ser realizado no primeiro grau de jurisdição. A nomeação de perito,
por exemplo, será de competência do juiz de primeiro grau. Sendo necessária, deverá
ser designada audiência de instrução para produção da prova oral e colheita de
esclarecimento periciais” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. 3. ed. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 1.049).
E, nos termos do enunciado no 340 do FPPC (Fórum Permanente de
Processualistas Civis) “Observadas as regras de distribuição, o relator pode delegar a
colheita de provas para juízo distinto do que proferiu a decisão rescindenda” (citado
por Cassio Scarpinella Bueno em “Novo Código de Processo Civil Anotado. 3. ed. São
Paulo: Saraiva, 2017”).
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do art. 972 do Código de
Processo Civil, converto o julgamento em diligência e determino a produção de prova
pericial no imóvel em questão, com a utilização do SIRGAS2000, a ser realizada pelo
Juízo da Comarca de Caconde, que deverá promover a devolução dos autos a esta
Relatora no prazo de 3 (três) meses, passível de renovação por igual período.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
12F825F6
8
15
Declarações de
Votos
MARIA OLIVIA PINTO ESTEVES ALVES
1305CEEF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2169804-05.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.